Tribunal: TJBA
Processo: 8025982-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025982-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CST EXPANSAO URBANA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA PRAXEDES COIMBRA, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE, COM O FIM DE NÃO GERAR PREJUÍZOS AO EXEQUENTE, APLICANDO, POR ANALOGIA, O ART. 1.056, DO CPC, ESTABELECEU O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI 14.195/21, QUE INTRODUZIU DISPOSIÇÕES NO ART. 921, DO CPC. PENHORA DEFERIDA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CASO A PENHORA NÃO SE CONCRETIZE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

8025982-59.2023.8.05.0000
,
em que figuram como
Agravante

CST EXPANSAO URBANA LTDA
e Agravado

ANTONIO JOSE DOS SANTOS DE LIMA e outros
.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça